Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO SISBAJUD. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
2. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual.
3. Embora tenham sido suscitados importantes indícios que colocam sob suspeita as atividades noticiadas e o contrato firmado entre as partes, de outro lado, não verifico elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte do réu/agravante ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução.
4. Segundo as informações colhidas do registro de ocorrência, o réu/agravante se apresentou como representante da empresa ré enquanto supervisor de equipe, sendo inviável imputar-lhe responsabilidade na ausência de elementos concretos que possam induzir eventual solidariedade, que não pode ser objeto de presunção. 4.1. A própria narrativa autoral é no sentido de que o ora recorrente não participou diretamente das tratativas que antecederam a contratação, mas apenas realizou o atendimento da recorrida via Whatsapp a fim de esclarecer dúvidas depois que o contrato já fora assinado, não tendo sido apresentadas, até então, capturas de tela evidenciando o teor das conversas.
5. A satisfação de eventual julgamento de procedência já se encontra resguardada pelos valores que foram bloqueados junto à conta bancária da pessoa jurídica, cabendo destacar que a quantia reclamada pela autora/agravada foi depositada via transferência PIX diretamente em conta bancária titularizada pela empresa.
6. Considerando que, em princípio, o caso dos autos não envolve litisconsórcio unitário e o presente recurso não aproveita os demais litisconsortes (artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil), e na ausência de elementos que, nesse estágio do processo, evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo especificamente em relação ao réu/agravante, tenho que os valores bloqueados em sua conta bancária devem ser liberados.
7. Recurso conhecido e provido.